Tribunal: STF
Processo: RE 75172
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO PARA RESCINDIR O CONTRATO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA ALINEA D. DOS ACORDAOS JUNTOS NÃO SE APURA A
IDENTIDADE OU ANALOGIA, ENTRE AS ESPÉCIES QUE JULGARAM E A PRESENTE.
BASTA VER QUE, EM DUAS, HOUVE OPORTUNA CONSIGNAÇÃO DO DÉBITO, ANTES
DE QUALQUER PROCEDIMENTO JUDICIAL DO CREDOR (FLS.393 E 395).NA
QUARTA, O DEVEDOR INGRESSOU COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO
PRAZO DA CONTESTAÇÃO, DEPOSITANDO A QUANTIA DEVIDA (FLS.401). E, NA
TERCEIRA (FLS.397) QUESTIONOU-SE SOBRE SE A DIVIDA ERA "PORTABLE" OU
"QUERABLE". RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.